Tribunal: CARF
Processo: 11080.730605/2015-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Sílvio Rennan do Nascimento Almeida
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-03-02

Inteiro teor:
S3-C 4T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.730605/2015-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.040 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
26 de janeiro de 2021
Recorrente
SLC-MIT EMPREENDIMENTOS AGRICOLAS S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
CRÉDITO DA NÃO CUMULATIVIDADE. INSUMOS. ESSENCIALIDADE
E RELEVÂNCIA. RESP No 1.221.170/PR.
O conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios da essencialidade e
relevância, conforme decidido no REsp no 1.221.170/PR, julgado na
sistemática de recursos repetitivos, cuja decisão deve ser reproduzida no
âmbito deste Conselho.
SERVIÇO DE TRANSPORTE INTERNO. ESSENCIAL AO PROCESSO
PRODUTIVO. CRÉDITO.
Os serviços de transporte interno, correspondente à movimentação de insumos
entre estabelecimentos da pessoa jurídica, gera direito ao desconto de créditos
da não cumulatividade, dada sua essencialidade ao processo de produção.
VEÍCULOS INCORPORADOS AO ATIVO IMOBILIZADO. UTILIZAÇÃO
NA ATIVIDADE PRODUTIVA. CRÉDITO.
Gera direito ao crédito da não cumulatividade a incorporação de bens ao ativo
imobilizado, desde que utilizados na atividade produtiva. Comprovada a
utilização de caminhões, pick-ups e motocicletas na atividade agrícola, deve
ser reconhecido o direito ao desconto de créditos da contribuição.
DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. INSUMO DA
ATIVIDADE PRODUTIVA.
Admitindo a participação dos veículos no processo de produção, a manutenção
dos ativos gera direito ao desconto de créditos, na modalidade de insumos, nos
termos do art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002.
Recurso Voluntário Provido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário. Os conselheiros Carlos Alberto da Silva Esteves, Paulo
Regis Venter e Rodrigo Mineiro Fernandes votaram pelas conclusões quanto à ampliação do
conceito de processo produtivo.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.730605/2015-97
Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.040 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730605/2015-97

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Mineiro Fernandes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Mineiro
Fernandes, Maysa de Sá Pittondo Deligne, Carlos Alberto da Silva Esteves (suplente convocado)
Cynthia Elena de Campos, Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Renata da Silveira Bilhim e
Thais De Laurentiis Galkowicz. Ausente o Conselheiro Pedro Sousa Bispo, sendo substituído
pelo Conselheiro Paulo Regis Venter (suplente convocado).
Relatório
Em julgamento Processo Administrativo decorrente da apresentação de Pedido de
Ressarcimento Eletrônico (PER) no 23942.46963.300714.1.1.18-1536, de crédito não cumulativo
de PIS/Pasep – Mercado interno, relativo ao 1o trimestre de 2014, no valor total de R$ 93.556,91.
Em virtude de decisão liminar (MS no 5048855-88.2015.4.04.7100), foi
determinado ao Fisco a apuração dos créditos pleiteados, motivo pelo qual iniciou-se a
fiscalização por meio do TDPF no 1010100.2015-00461-5.
De acordo com a Informação Fiscal e Despacho Decisório no 1515/2015 juntados
aos autos, o contribuinte atua no setor agrícola, tendo como principal fonte de suas receitas a
produção e comercialização de commodities agrícolas, tais como soja e algodão.
Foram realizadas glosas relativas ao período de janeiro/2014, por ausência de
produção no mês, bem como relativas ao serviço de transporte interno, encargos de depreciação
de veículos e outros bens não utilizados na fabricação de produtos destinados à venda e de
despesas de manutenção e custos de aquisição de veículos.
Ciente da decisão do Auditor-Fiscal, o contribuinte apresentou Manifestação de
Inconformidade à Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Porto Alegre – RS, que, por
unanimidade, entendeu pela sua improcedência, nos termos da ementa que segue:
“Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2014 a 31/03/2014
DESPESAS FORA DO CONCEITO DE INSUMOS.
Existe vedação legal para o creditamento de despesas que não podem ser caracterizadas
como insumos dentro da sistemática de apuração de créditos pela não-cumulatividade.
BASE DE CÁLCULO. RECEITA, E NÃO O LUCRO.
A base de cálculo do PIS e da Cofins determinada constitucionalmente é a receita obtida
pela pessoa jurídica, e não o lucro.
Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.040 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730605/2015-97

DESPESAS COM FRETES. CONDIÇÃO DE CREDITAMENTO.
No âmbito do regime não cumulativo do PIS e da Cofins. as despesas com serviços de
frete somente geram crédito quando: o serviço consista de insumo: o frete contratado
esteja relacionado a uma operação de venda, tendo as despesas sido arcadas pelo
vendedor: e o frete contratado esteja relacionado a uma operação de aquisição de
insumo. tendo as despesas sido arcadas pelo adquirente.
CERTEZA E LIQUIDEZ.
A mera alegação da existência de crédito, desacompanhada de elementos de prova -
certeza e liquidez, não é suficiente para reformar a decisão da glosa de créditos.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido”
Em síntese, o Colegiado a quo, corroborando o entendimento da autoridade
administrativa e fundamentado nos conceitos estabelecidos nas Instruções Normativas SRF no
247/2002 e 404/2004, manteve a glosa dos créditos relacionados aos serviços de transporte
interno, encargos de depreciação, custo de aquisição e manutenção de veículos, dado que não
participaram diretamente da produção de bens destinados à venda.
Inconformado com a decisão de primeira instância, o contribuinte recorreu ao
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) alegando, em síntese:
a) Serviços de Transporte Interno: Serviços contratados de transporte de insumos
da sede da fazenda até as lavouras, sendo caracterizados como “serviço-
insumo” utilizado no processo produtivo e, se subtraído, restaria inviabilizada
a produção. Traz jurisprudência administrativa relacionada;
b) Encargos de Depreciação de Veículos e outros bens: Recorre somente em
relação aos veículos. Defende a utilização dos veículos diretamente no
processo produtivo, juntando aos autos planilhas e fotografias exemplificando
a utilização dos bens, como as motocicletas empregadas no monitoramento de
pragas, caminhões no transporte de insumos, etc.;
c) Despesas de manutenção e custos de aquisição de veículos: Afirma que,
estando os veículos relacionados ao processo produtivo, as despesas
relacionadas a tais bens também gerariam direito ao desconto de créditos da
não cumulatividade, sendo as peças de reposição classificadas insumos;
Por fim, pede o provimento do recurso e o deferimento do ressarcimento.
É o Relatório.
Voto
Conselheiro Sílvio Rennan do Nascimento Almeida, Relator.
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.040 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730605/2015-97

Ciente do Acórdão de primeira instância por decurso de prazo em 08/02/2017,
apresentou Recurso Voluntário em 08/03/2017, portanto, tempestivo, e dele tomo conhecimento.
Como já exposto em Relatório, o processo administrativo trata de Pedido de
Ressarcimento Eletrônico de crédito de PIS não cumulativo – Mercado Interno, relativo ao 1o
trimestre de 2014.
O contribuinte atua no setor agrícola, tendo como principal fonte de suas receitas
a produção e comercialização de commodities agrícolas, tais como soja e algodão.
O objeto de litígio limita-se a glosas relacionadas a “serviços de transporte
interno” e depreciação, custo de aquisição e despesas de manutenção de veículos utilizados pela
empresa.
A apreciação do Auditor-Fiscal e do Colegiado de primeira instância foi
fundamentado nos conceitos estabelecidos nas Instruções Normativas SRF no 247/2002 e
404/2004, posteriormente declaradas ilegais por decisão do Superior Tribunal de Justiça no REsp
no 1.227.170/PR, responsável pela ampliação do conceito de insumos no desconto de créditos da
não cumulatividade do PIS e da Cofins.
A ilegalidade das Instruções Normativas SRF no 247/2002 e 404/2004 e a
ampliação do conceito de insumos para fins de desconto de crédito da Contribuição para o PIS e
Cofins, realizados no julgamento pelo STJ do Recurso Especial acima destacado, são bem
expressos na síntese abaixo.
Como bem se sabe, o Superior Tribunal de Justiça entendeu que o conceito de
insumo para fins de apuração dos créditos da não cumulatividade do PIS e Cofins deve ser
aferido à luz dos critérios da essencialidade e relevância do bem ou serviço para a produção de
bens destinados à venda ou para a prestação de serviços pela pessoa jurídica.
Consoante a tese acordada na decisão judicial em comento e como bem explicado
pelo Parecer Normativo Cosit no 5/2018:
“a) o "critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca e
fundamentalmente, o produto ou o serviço":
a.1) "constituindo elemento estrutural e inseparável do processo produtivo ou da
execução do serviço";
a.2) "ou, quando menos, a sua falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou
suficiência";
b) já o critério da relevância "é identificável no item cuja finalidade, embora não
indispensável à elaboração do próprio produto ou à prestação do serviço, integre o
processo de produção, seja":
b.1) "pelas singularidades de cada cadeia produtiva";
b.2) "por imposição legal".”
Admitindo a ampliação do conceito de insumos, necessário o exame das alegações
de recurso.
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.040 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730605/2015-97

I.
Serviço de Transporte Interno:
Resumidamente, a autoridade fiscal definiu o serviço como “o transporte de
produtos dentro da fazenda”, o que, de acordo com o previsto no Art. 3o, II, da Lei no
10.637/2002 e Instrução Normativa SRF no 404/2004, não poderiam ser enquadrados como
insumos relacionados ao processo produtivo.
“Lei no 10.637, de 2002:
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
TIPI;”
Aprofundando a análise da matéria, o Acórdão recorrido destaca que, além da
existência de contrato relativo a outro mês de apuração, os créditos de frete são regulamentados
pelo art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de 2003, somente sendo possível o desconto de créditos dos
fretes realizados na operação de venda dos produtos ou na aquisição de insumos arcada pelo
adquirente.
“Lei no 10.833, de 2003:
Art. 3o [...]
IX - armazenagem de mercadoria e frete na operação de venda, nos casos dos incisos I
e II, quando o ônus for suportado pelo vendedor.”
A recorrente, por sua vez, inicialmente destaca que o contrato apresentado não foi
objeto de apreciação pela autoridade administrativa, ademais, em que pese o contrato firmado em
outubro de 2013, o serviço não se limitava ao período relacionado.
No mérito, defende ser ultrapassado o conceito de insumos restrito adotado pela
decisão recorrido, afirmando que, para o regular exercício da atividade, incorre em despesas com
transporte dos mais diversos insumos utilizados no processo produtivo.
Destaca que os serviços contratados são utilizados para transportar defensivos
agrícolas, água, adubos, fertilizantes, corretivos, etc., movimentados a partir da sede das
fazendas até as respectivas lavouras, onde serão aplicados.
Explica que esse transporte é “necessário” ao processo produtivo, dada as grandes
distâncias entre a sede e as lavouras, apresentando jurisprudência a seu favor.
Pois bem, apesar das grandes discussões envolvendo direito ao crédito de fretes e
serviços de transporte, o caso ora em discussão vem tomando rumos pacíficos nesse Conselho
Administrativo.
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.040 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730605/2015-97

Como se nota dos autos processuais, os serviços em discussão refere-se ao
transporte de insumos e produtos em elaboração entre a sede da Fazenda e as lavouras, onde
existe o cultivo (majoritariamente) de soja e algodão.
Em que pese o Acórdão recorrido trazer aos autos questão probatória (não
discutida pela autoridade fiscal) e fundamentar sua decisão no art. 3o, IX, da Lei no 10.833, de
2003, o presente litígio não relaciona o crédito de frete na operação de venda, mas sim o conceito
de “serviço-insumo”, tratado no art. 3o, II, da Lei no 10.833, de 2003, ampliado de acordo com o
decidido no REsp no 1.221.170/PR.
Na análise do serviço efetuado de acordo com os critérios de “essencialidade” e
“relevância”, não há dúvida do direito ao desconto de crédito das contribuições, como se passa a
explicar.
O transporte dos insumos entre os estabelecimentos da pessoa jurídica, não se
enquadrando no desconto de “fretes na operação de venda (art. 3o, IX, Lei no 10.833/2003),
configura claro serviço utilizado em sua atividade produtiva, constituindo elemento estrutural e
inseparável da produção dos bens destinados à venda.
Vale ressaltar que não se está em discussão os recorrentes “fretes de aquisição” ou
“fretes de venda”, mas um serviço próprio, interno, essencial e aplicado durante o processo
produtivo, com direito ao desconto de crédito assim como os demais serviços aplicados na
produção dos bens destinados à venda.
Nesse sentido, apesar das características específicas do caso concreto, o recente
Acórdão no 3401-007.725, da i. Conselheira Fernanda Vieira Kotzias, que, identificando o
transporte de mercadoria utilizada no processo produtivo, entendeu pela possibilidade do
desconto de créditos da não cumulatividade, como abaixo transcrito:
“ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de Apuração: 01/07/2008 a 30/09/2008
DESPESAS. FRETES. TRANSFERÊNCIA/TRANSPORTE. MATÉRIA-PRIMA.
RETORNO DE DEPÓSITO FECHADO E ARMAZÉM GERAL DO FORNECEDOR.
CRÉDITOS. POSSIBILIDADE.
O aproveitamento de créditos sobre as despesas com fretes incorridas com a
transferência/transporte de mercadorias adquiridas para consumo no processo produtivo
advindas de depósito fechado e/ou armazém geral, quando comprovado que o ônus foi
suportado pela adquirente gera direito ao crédito, sob pena de comprometer a vigência
do princípio da não-cumulatividade.”
Dessa forma, devem ser revertidas as glosas relativas aos “serviços de transporte
interno”.
II.
Encargos de Depreciação, Custo de Aquisição e manutenção de
Veículos:
Foram unificados os dois últimos itens do Recurso Voluntário, dada a íntima
relação dos argumentos.
Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.040 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730605/2015-97

Inicialmente, importa destacar que o Auditor-Fiscal, durante fiscalização, realizou
glosas de créditos de depreciação de diversos bens incorporados aos ativo imobilizado, como
condicionadores de ar, equipamentos de informática e móveis e utensílios, não questionados pelo
contribuinte durante o processo administrativo fiscal.
A irresignação da recorrente foi direcionada aos créditos decorrentes da aquisição
e manutenção de veículos utilizados em sua atividade produtiva.
Nesse quesito, o Auditor-Fiscal, com fundamento no texto da Lei no 10.637, de
2002, Lei no 10.833, de 2003 e na Instrução Normativa SRF no 404/2004, concluiu que inexiste
previsão legal para o aproveitamento de créditos decorrentes da aquisição de automóveis, pick-
ups, caminhões e motocicletas utilizados nas “atividade auxiliares ao processo produtivo, tais
como: pesquisas, transporte de funcionários, supervisão, transporte de matéria-prima, entre
outros.”.
Quanto à manutenção desses ativos, destacou que tais despesas não se confundem
como bens ou serviços utilizados como insumos, visto que os veículos não são utilizados na
produção ou fabricação de bens destinados à venda.
O Acórdão recorrido, colacionou a legislação de regência, fazendo a distinção
entre os créditos decorrentes da incorporação ao ativo imobilizado e os relativos à manutenção,
tomados pelo contribuinte como insumos do processo produtivo:
“Lei no 10.637, de 2002:
Art. 3o. Do valor apurado na forma do art. 2o a pessoa jurídica poderá descontar créditos
calculados em relação a:
[...]
II - bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e na produção ou
fabricação de bens ou produtos destinados à venda, inclusive combustíveis e
lubrificantes, exceto em relação ao pagamento de que trata o art. 2o da Lei no 10.485, de
3 de julho de 2002, devido pelo fabricante ou importador, ao concessionário, pela
intermediação ou entrega dos veículos classificados nas posições 87.03 e 87.04 da
TIPI;;
[...]
VI – máquinas, equipamentos e outros bens incorporados ao ativo imobilizado,
adquiridos ou fabricados para locação a terceiros, ou para utilização na produção de
bens destinados à venda ou na prestação de serviços;”
Inicialmente, quanto aos créditos decorrentes da aquisição dos veículos, nos
termos do art. 3o, VI, da Lei no 10.637, 2002, em síntese, entendeu o Colegiado a quo que tais
bens não foram utilizados no processo de produção dos bens destinados à venda, motivo pelo
qual deveriam permanecer as glosas realizadas.
A princípio, tratando-se de crédito decorrente da incorporação de ativos
produtivos, não estaria a análise sujeita ao decidido no âmbito do REsp no 1.221.170/PR, que
ampliou o conceito de insumos, decisão esta não voltada para as demais hipóteses de
creditamento prevista na Lei.
Fl. 291
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3402-008.040 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730605/2015-97

Entretanto, em que pese a ampliação do conceito de insumos objeto da decisão do
Superior Tribunal de Justiça ser aplicada ao inciso II das Leis no 10.637/2002 e 10.833/2003, é
inegável que a própria expressão “processo produtivo” ou, aqui denominada “processo de
produção de bens destinados à venda” teve seu alcance atingido pela já citada decisão em sede
de Recurso Especial.
A verdade é que, ao admitir que as exigências das Instruções Normativas SRF,
como o contato físico, seriam ilegais para fins de apuração do conceito de insumos, a própria
definição de processo produtivo terminou também por ser alargada, gerando inegável
repercussão quanto às demais hipóteses de creditamento que traziam como requisito intrínseco, a
aplicação “ao processo de produção”, como bem indicou o Parecer Normativo Cosit no 5/2018:
“23. Ademais, observa-se que talvez a maior inovação do conceito estabelecido pela
Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça seja o fato de permitir o
creditamento para insumos do processo de produção de bens destinados à venda
ou de prestação de serviços, e não apenas insumos do próprio produto ou serviço
comercializados, como vinha sendo interpretado pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil.”
Dessa forma, os veículos adquiridos pela pessoa jurídica, ainda que não incluídos
no maquinário diretamente ligado à produção bem final, poderiam gerar desconto desde que, no
mínimo, participem de forma indireta no processo produtivo. É o que passo a defender abaixo.
A atividade agropecuária brasileira nos últimos anos passou e ainda passa por
diversas modificações em seu processo produtivo, cada vez mais incorporando tecnologias
modernas, como formas de reduzir custos e maximizar a produção. A tecnologia inserida no
campo não se refere somente a tratores, máquinas e equipamentos, mas também na utilização de
veículos diversos, como automóveis, caminhões e as próprias motocicletas como meio de
transporte em diversas atividades relacionadas ao processo agrícola.
É nesse contexto que entendo que os veículos utilizados pelo contribuinte, ainda
que indiretamente ligados à produção, participam do “processo produtivo” agrícola, foi o que
destacou o contribuinte em seu recurso (fls 243 e 244):
“[...] a produção rural demanda a necessidade de exame periódico de agentes (pragas)
que possam reduzir a produtividade, exame esse que é realizado com a utilização de
motocicletas, pois mostra-se impossível que esse serviço, indispensável ao processo
produtivo, seja promovido em tão longa distância sem o auxílio de tais bens, no tempo
adequado que a produção agrícola de alta escala requer.
Além das motocicletas, a ora Recorrente utiliza veículos, especialmente caminhões,
cujas funções são: transporte interno de insumos no próprio estabelecimento (Fazenda);
abastecimento e lubrificação das máquinas na lavoura; monitoramento das atividades da
lavoura, isto é, de plantio, colheita, aplicação e preparação do solo.”
Junto aos argumentos apresentados, fazem prova da efetiva utilização dos bens no
processo produtivo as imagens juntadas aos autos (apesar da baixa qualidade de digitalização) e
a planilha demonstrativa juntada à fl. 195, que distingue os veículos utilizados no processo
produtivo (monitoramento das atividades das lavouras, abastecimento e lubrificação das
máquinas, transporte interno de insumos na fazenda, transporte de peças, manutenção e reparo de
máquinas e implementos na lavoura) dos veículos utilizados nas atividades meio, não
Fl. 292
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3402-008.040 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730605/2015-97

produtivas (atividades ADM, atividade gerencial da Fazenda e veículo de emergência da
Unidade).
Tendo em vista que o próprio contribuinte, em sua planilha, destaca o direito ao
crédito somente aos veículos utilizados no processo produtivo, não há litígio quanto aos demais,
devendo permanecer a inexistência do aproveitamento de crédito dos veículos não utilizados na
área produtiva.
Admitir que os veículos fazem parte do processo produtivo, em consequência,
gera efeitos aos créditos decorrentes da manutenção desses ativos, posto que, a manutenção
periódica ou a substituição de peças e partes dos bens produtivos geram direito ao créditos das
contribuições como insumos, nos termos do art. 3o, II, da Lei no 10.637, de 2002.
Esse inclusive é o entendimento exposto pela Receita Federal no Parecer
Normativo Cosit no 5/2018, abaixo transcrito:
“7.1. MANUTENÇÃO PERIÓDICA E SUBSTITUIÇÃO DE PARTES DE ATIVOS
IMOBILIZADOS
81. Questão importantíssima a ser analisada, dada a grandeza dos valores envolvidos,
versa sobre o tratamento conferido aos dispêndios com manutenção periódica dos ativos
produtivos da pessoa jurídica, entendendo-se esta como esforços para que se mantenha
o ativo em funcionamento, o que abrange, entre outras: a) aquisição e instalação no
ativo produtivo de peças de reposição de itens consumíveis (ordinariamente se
desgastam com o funcionamento do ativo); b) contratação de serviços de reparo do ativo
produtivo (conserto, restauração, recondicionamento, etc.) perante outras pessoas
jurídicas, com ou sem fornecimento de bens.
[...]
87. Perceba-se que, em razão de sua interpretação restritiva acerca do conceito de
insumos, esta Secretaria da Receita Federal do Brasil somente considerava insumos
geradores de créditos das contribuições os bens e serviços utilizados na
manutenção dos ativos diretamente responsáveis pela produção dos bens
efetivamente vendidos ou pela prestação dos serviços prestados a terceiros.
88. Ocorre que, conforme demonstrado acima, a aludida decisão judicial passou a
considerar que há insumos para fins da legislação das contribuições em qualquer
etapa do processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de
serviços, e não somente na etapa-fim deste processo, como defendia a esta
Secretaria.
89. Assim, impende reconhecer que são considerados insumos geradores de
créditos das contribuições os bens e serviços adquiridos e utilizados na manutenção
de bens do ativo imobilizado da pessoa jurídica responsáveis por qualquer etapa
do processo de produção de bens destinados à venda e de prestação de serviço.
Portanto, também são insumos os bens e serviços utilizados na manutenção de
ativos responsáveis pela produção do insumo utilizado na produção dos bens e
serviços finais destinados à venda (insumo do insumo).”
Em resumo, tanto os veículos adquiridos e utilizados no processo produtivo, como
as despesas com manutenção desses ativos, geram direito ao desconto de créditos da não
cumulatividade.
Fl. 293
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3402-008.040 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730605/2015-97

É certo que, eventualmente, as despesas com manutenção e substituição de peças
do ativo serão ativadas (quando conferirem aumento de vida útil superior a 1 (um) ano ao bem
manutenido), entretanto, ainda assim restará garantido o direito ao desconto de crédito da
contribuição, sendo unicamente alterada a natureza do crédito, se fundamentado no art. 3o, II ou
art. 3o, VI, da Lei no 10.637, de 2002. Como ambos os incisos encontram-se atualmente em
discussão, qualquer que seja o caso, deve ser reconhecido o direito ao crédito.
O aproveitamento de créditos decorrentes da manutenção de ativos produtivo já é
pacífico neste Conselho Administrativo, como exemplo, abaixo ementa do recente Acórdão no
3301-008.922:
“Acórdão no 3301-008.922
Sessão de 24 de setembro de 2020
Relator: Salvador Cândido Brandão
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/10/2013 a 31/12/2013
[...]
CRÉDITOS. BENS E SERVIÇOS UTILIZADOS EM MANUTENÇÃO E LIMPEZA
DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS. POSSIBILIDADE.
Gera direito a crédito das contribuições não cumulativas a aquisição de bens e serviços
aplicados em manutenção de máquinas e equipamentos utilizados no processo
produtivo, por representarem insumos da produção.
[...]”
Destaca-se que, tendo em vista a planilha juntada pelo contribuinte informar a
impossibilidade de desconto de crédito relativo a veículos utilizados nas atividades não
produtivas (atividades ADM, transporte de peças, atividade gerencial da Fazenda e veículo de
emergência da Unidade), considera-se que tais créditos não são objeto de contestação.
Por tudo exposto, VOTO por DAR PROVIMENTO ao recurso voluntário,
reconhecendo o direito ao desconto de créditos relativos ao serviços de transporte interno e
créditos decorrentes aquisição e manutenção de veículos utilizados no processo produtivo.

(documento assinado digitalmente)
Sílvio Rennan do Nascimento Almeida

Fl. 294
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3402-008.040 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11080.730605/2015-97

Fl. 295
DF CARF MF
Documento nato-digital